Tribunal: TJDFT
Processo: 0723976-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723976-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANA CRISTINA VIDAL DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Na petição de ID 22772288, o agravante informa que requereu a desistência da ação originária, motivo pelo qual alega que ocorreu a perda do objeto do presente recurso. De fato, o movimento processual da parte recorrente enseja a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, bem como o interesse recursal, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora